Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717028-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INCABÍVEL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ÓBICE AO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A publicação da decisão no diário de justiça eletrônico é suficiente para dar ciência do ato processual, não constituindo direito subjetivo do advogado a intimação através do endereço eletrônico fornecido, sobretudo quando de amplo conhecimento que, em regra, a intimação ocorre por meio de diário da justiça. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal, é inadmissível o recurso adesivo no processo penal, sendo vedada a ampliação do limite recursal após o decurso do prazo legal de interposição do apelo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 392 e 564, inciso III, alínea ‘o’, ambos do Código de Processo Penal, e 246 e 270, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi intimada da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença, que, entre outros tópicos, determinou o perdimento do bem pertencente a terceira interessada. Acrescenta que a decisão impugnada indeferiu o pedido de reconsideração e não recebeu o recurso de apelação criminal interposto pela recorrente, sob o argumento de que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe/TJDFT). No entanto, afirma que a publicação no DJe da decisão que rejeitou os embargos declaratórios não supre a publicação da sentença pelos meios oficiais, nem supre a imprescindibilidade da intimação da terceira interessada, ora recorrente, especialmente em se tratando de decisão que acarreta o perdimento de bem, com graves consequências patrimoniais. Assevera que a ausência de intimação da recorrente configura uma nulidade absoluta, comprometendo a validade do processo e impedindo que a recorrente exerça seu direito de defesa de forma plena. Requer seja restabelecido o prazo recursal, com o retorno dos autos para publicação da sentença e intimação regular da recorrente. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 392 e 564, inciso III, alínea ‘o’, ambos do Código de Processo Penal, e 246 e 270, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, considerando que, mesmo após devidamente intimada, a defesa da recorrente deixou transcorrer in albis o prazo recursal, e à luz do princípio da taxatividade que rege a teoria dos recursos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal e, ao mesmo tempo, não conheceu o recurso adesivo, interposto em desacordo com a disciplina processual penal” decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ademais, não merece trânsito o especial quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023